Tribunal: TJSP
Processo: 1002607-83.2018.8.26.0439
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de indenização. Acidente com ambulância oficial. Culpa exclusiva do motorista comprovada. Responsabilidade objetiva do ente municipal pela reparação do dano. Artigo 37 § 6o da Constituição da República. Fato que causou no autor lesões leves e a morte do avô. Cabimento de indenização por danos morais. Valor reduzido, porém, com alteração na disciplina acerca de juros de mora e correção

Ementa:
Ação de indenização. Acidente com ambulância oficial. Culpa exclusiva do motorista comprovada. Responsabilidade objetiva do ente municipal pela reparação do dano. Artigo 37 § 6o da Constituição da República. Fato que causou no autor lesões leves e a morte do avô. Cabimento de indenização por danos morais. Valor reduzido, porém, com alteração na disciplina acerca de juros de mora e correção monetária. Recurso e remessa de ofício parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002607-83.2018.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado HUGO ANDRE DA SILVA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002607-83.2018.8.26.0439 -Voto no
2
APELAÇÃO/REMESSA DE OFÍCIO 1002607-83.2018.8.26.0439
APELANTE
Prefeitura Municipal de Pereira Barreto
APELADO
Hugo André da Silva Cardoso
COMARCA
Pereira Barreto 1a Vara
VOTO No 36.416
EMENTA
Ação de indenização. Acidente com
ambulância
oficial.
Culpa
exclusiva
do
motorista
comprovada.
Responsabilidade objetiva do ente municipal pela reparação do dano. Artigo
37 § 6o da Constituição da República. Fato que causou no autor lesões leves
e a morte do avô. Cabimento de indenização por danos morais. Valor
reduzido, porém, com alteração na disciplina acerca de juros de mora e
correção monetária. Recurso e remessa de ofício parcialmente providos.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação de indenização por danos morais consequentes a ferimentos sofridos pelo
autor e à morte de seu avô por conta de acidente automobilístico quando eram
transportados em ambulância municipal.
A ré apela e pede seja invertido o resultado oferecido
à demanda ou reduzido o valor da indenização.
Para tanto ela diz não se justificar a procedência da
ação porque inexistiu culpa do motorista da ambulância, devendo-se atribuir o
acidente ao fato de que o caminhão contra o qual aquele veículo colidiu trafegava
em velocidade muito inferior à permitida no local, assim como à particularidade de
as vítimas estarem sem o cinto de segurança.
Ao lado disso a recorrente afirma excessivo o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002607-83.2018.8.26.0439 -Voto no
3
indenização e pede seja então reduzido em consideração ao princípio da
razoabilidade e à circunstância de haver outras vítimas a serem também
indenizadas, aplicando-se àquela verba a “Súmula 362 doSTJ e o disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, acrescentado pela Lei no 11.960/09.”
Recurso regularmente processado e respondido. Dele
não conheceu a 5a Câmara de Direito Público, o que motivou a redistribuição dos
autos.
Houve remessa necessária.
É o relatório.
I Consigne-se que, apesar das posições contrárias,
ante o disposto na Resolução TJSP no 623/2013 (artigo 5o, III.15, d), como
adiantou o acórdão da 5a Câmara de Direito Público, cabe à Câmara que integra
a Terceira Subseção de Direito Privado julgar o presente recurso, motivo pelo
qual não se justifica apresentação de conflito no caso presente.
II Adianta-se que a sentenças nenhum reparo
comporta.
Quanto à dinâmica do fato e à culpa exclusiva do
motorista da ambulância pelo ocorrido nenhuma dúvida podia haver.
Afinal, os elementos fáticos colhidos no processo
criminal (fls. 61), aqui utilizados como prova emprestada, evidenciaram que o
acidente ocorreu especificamente em face da conduta daquele motorista e não,
destarte, por culpa do condutor do caminhão, ainda que concorrente.
A propósito assim reconheceu o acórdão proferido no
processo-crime:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002607-83.2018.8.26.0439 -Voto no
4
“O laudo pericial do local e veículos atesta que o
veículo Renault (que era conduzido pelo réu) colidiu contra a traseira do
caminhão que trafegava imediatamente à sua frente, sendo que o Renault
desenvolvia velocidade mínima de cerca de 33,5 a 37,5 km/h e o caminhão,
velocidade de 32 km/h. Sobre a causa técnica do acidente, pôde concluir o
experto subscritor do laudo que o condutor do Renault não dirigia com as devidas
cautelas preconizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, ao não guardar a
necessária distância de segurança do veículo que seguia imediatamente à sua
frente (fls. 60/74).
A prova, portanto, revela que PEDRO conduzia a
ambulância. Levava passageiros e pacientes e, apesar disso, não redobrou o
cuidado no volante. Atingiu a traseira do caminhão que percorria a rodovia na
mesma faixa em que se encontrava. O próprio réu disse ter notado o caminhão
antes dos fatos. Nada obstante, não conseguiu evitar a colisão. Nem teve tempo
de frear.
A compreensão de que desenvolvia alta velocidade em
seu conduzido se harmoniza com o fato dele próprio ter dito que não conseguiu
realizar a ultrapassagem, colidindo na traseira do caminhão.
(...)
Sobre a alegação de que o caminhão transitava em
velocidade muito abaixo da permitida na rodovia, há informação de que o local
onde se deu o evento era subida, o que sabidamente impede ou dificulta a
aceleração de veículos pesados.
(...)
Portanto,
a
prova,
por
um
lado,
evidencia a
responsabilidade do acusado e, por outro, como bem anotado na r. sentença
recorrida, não se vislumbra justificativa ou causa externa à conduta do acusado e
que seja idônea a afastar, por si só, sua culpabilidade (fls. 349).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002607-83.2018.8.26.0439 -Voto no
5
Assim sendo, por suficientemente demonstrada a culpa
do sentenciado, mantém-se o édito condenatório.” (fls. 58 - feito no apelação no
0000005-25.2016.8.26.0531).
Certo, ainda, que nem se podia debitar a morte do avô
do autor à falta de uso do cinto de segurança, eis que inexistia essa sorte de
confirmação.
De todo modo, como responsável pelo transporte do
paciente cabia ao motorista da referida ambulância zelar para que as exigências
de segurança estivessem sendo observadas, incorrendo em culpa grave se
deixou de fazê-lo.
Logo, firmada a culpa do motorista da ambulância pelo
acidente, restava impor ao ente público a incumbência de indenizar os danos.
De lembrar que conforme o artigo 37 § 6o da
Constituição da República objetiva é a responsabilidade do ente público pela
reparação dos danos causados por seu servidor no exercício de sua função.
Pois certo é que em face do referido acidente o ora
autor sofreu lesões corporais e seu avô veio a morrer.
Ora, a higidez corporal e a vida são bens tutelados
pelo Direito e, por isso, o só fato de ter sido violada a integridade física ou a
saúde já é suficiente para impor reparação de ordem moral.
A repercussão dessa sorte de dano, assim como da
morte traumática de parente próximo, como no caso de avô, nem precisa ser
provada, já que se cuida de dano “in re ipsa”.
Logo, em concreto era mesmo devida indenização
àquele titulo.
No entanto, à parte a postulada aplicação do parágrafo
único do artigo 944 da lei civil ante a inocorrência do pressuposto fático lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002607-83.2018.8.26.0439 -Voto no
6
indicado, não se mostra mesmo razoável o valor concedido na sentença.
Afinal, o autor sofreu apenas lesões de natureza leve
escoriações e que não deixaram qualquer sequela, enquanto que a outra vítima
era seu parente de segundo grau, não se podendo então conceder indenização
no valor que de ordinário se daria no caso de morte de genitor ou filho, como
ocorreu com as demais vítimas do mesmo acidente (autos separados).
Assim, afigura-se razoável reduzir aquela paga a 1/3
do valor indicado na sentença, montante que se afigura adequado e ajustado às
circunstâncias do caso.
Note-se que o fato de o acidente ter causado a morte
de outras duas vítimas não é apto a justificar maior redução do valor da
indenização, eis que aquela particularidade em nada atenua o sofrimento imposto
ao ora promovente.
Por fim, assim como se reconheceu no outro processo
acerca do mesmo acidente, aquele de iniciativa de ouras vítimas, ao mandar
contar juros de mora de 1% ao mês a sentença “apartou-se da orientação firmada
pela STJ no REsp. 1.495.144, que assim decidiu:
“As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.
Esses, pois, os reparos que a sentença comporta, o
que não motiva alteração na disciplina acerca da sucumbência.
Para os fins indicados dá-se parcial provimento ao
recurso e à remessa de ofício.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO

Relator